Tribunal: TJDFT
Processo: 0700494-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMÓVEL.
I – Havendo título judicial transitado em julgado que condenou o BRB a promover a liberação da alienação fiduciária incidente sobre as unidades imobiliárias cujos adquirentes demonstrem ter satisfeito integralmente as obrigações assumidas em seus contratos com a ré WRJ, concedendo-lhes o respectivo termo de quitação, bem como a baixa da consolidação das propriedades das unidades imobiliárias, e havendo prova de que a unidade imobiliária da exequente consta expressamente do título executivo e que preenche os requisitos para a obtenção da baixa da hipoteca, impõe-se a rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença.
II – Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento. Prejudicado o Agravo Interno.